Tribunal: CARF
Processo: 11516.003928/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003928/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.759 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO. PREPARAÇÃO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E
NORMAS DISPOSTOS EM REGULAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de incluir em
folha-de-pagamento todos os valores de remunerações pagas aos segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-19.366
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 52 a 55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003928/2009-07
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003928/2009-07

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de autuação (AI DEBCAD n° 37.222.414-8), lavrado por infringência ao
disposto no art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991, c/c o art. 225, inciso I, §9°, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 em
razão da empresa acima identificada não haver incluído nas folhas de pagamento do
período de 01/2005 a 11/2008, as remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais (transportadores autónomos), conforme Relatório de fls. 16 e demais anexos
que compõem a autuação.
Em decorrência da infração, foi aplicada multa de R$ 1.329,18 (um mil e trezentos e
vinte e nove reais e dezoito centavos), conforme o art. 283, inciso I, alínea "a", do RPS,
em consonância com o disposto no art. 92 da Lei n° 8.212/91 e previsão do art. 102 da
Lei n° 8.212/91 e do art. 373 do RPS, atualizada pela Portaria do Interministerial
MPS/MF n° 48 (DOU de 13/02/2009).
Consta do Relatório Fiscal da Infração, fl. 16-vcrso, que não ocorreram circunstâncias
agravantes, nem atenuantes.
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação à fl. 23,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Aduz que as folhas de pagamento dos segurados não foram elaboradas, pois não possuía
o NIT e os demais dados necessários para fazê-lo. Explica que as notas fiscais chegam
de forma incompleta, impossibilitando a identificação do proprietário do caminhão ou
do motorista, se é pessoa física ou jurídica, bem como o campo CNPJ na maioria das
vezes não é informado.
Diz que em muitas situações o autônomo não é realmente autônomo, muitos possuem
um caminhão em seu nome e outro cm nome da esposa, filhos, etc, e contratam terceiros
para dirigi-lo, sendo que nesses casos deveriam ser considerados como pessoas jurídicas
e se sujeitar às obrigações tributárias como tal.
Refere que foi orientado pela contabilidade a fazer a inscrição perante a Previdência
Social dos segurados transportadores, todavia, não possuía os dados necessários.
Esclarece, ainda, que normalmente compra arroz por meio de um intermediário, não
negociando diretamente com o produtor. Acrescenta que desde 12/2008, paralisou suas
atividades devido à crise econômica.
Requer, ainda, que seja reavaliada a situação e concedidas multas mais
brandas.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto; Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDÊNCIÁRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO. PREPARAÇÃO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E
NORMAS DISPOSTOS EM REGULAMENTO.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003928/2009-07

Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de incluir em
folha-de-pagamento todos os valores de remunerações pagas aos segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
DOLO OU CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 59 a 61, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
a nulidade da autuação devido ao fato de que a autuação pela obrigação principal teria sido
anulada através do acórdão da decisão de primeira instância prolatado no processo
11516.003932/2009-67, conforme os tópicos de seu recurso, a seguir apresentados:
Cumpre assentar que a obrigação principal quanto aos transportadores autônomos foi
declarada nula pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis nos autos do Proa n°
11516.003931/2009-12, por vício insanável (acórdão n. 07-19.362).
Além disso, também foi reconhecida a nulidade do lançamento nos autos do processo n.
11516.003932/2009-67, referente à parte patronal (20%) na contratação de serviços de
fretes realizados por transportadores autônomos, por vício insanável {acórdão n.
07.19.361).
Tais decisões ensejaram, também, a nulidade da obrigação acessória, qual seja, 'Deixar
de incluir em GFIP o valor das sub-rogações que lhe é imputada devido a aquisição de
produtos rurais de produtores pessoas físicas, bem como o valor dos serviços prestados
como "Fretes" executados por transportadores autônomos no período de 01/2005 a
11/2008. [...], nos autos do processo n° 11516.003926/2009-18 (Al 37.222.411-3).
Senão Vejamos:
( ... )
Destarte, resta prejudicada a multa aplicada pelo descumprímento da suposta obrigação
tributária, pelos motivos expostos acima.
Ante o exposto, requer o cancelamento da multa imputada decorrente do
descumprímento da obrigação acessória, em razão da obrigação tributária principal ter
sido declarada nula por vício insanável.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.759 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003928/2009-07

Sobre esta alegação, tem-se que a mesma não merece prosperar, haja vista o fato
de que a presente autuação diz respeito a obrigação acessória proveniente do descumprimento da
obrigação principal constante dos referidos processos. No caso, além da manutenção da
autuação, por esta turma de julgamento, referente à obrigação principal relacionada aos
processos 11516.003926/2009-18 e 11516.003932/2009-67, também foi feita a refiscalização da
parte da autuação que fora anulada pela decisão do órgão julgador de piso, cujo auto de infração,
formalizado através do processo de número 11516.003058/2010-00, também foi analisado por
esta turma de julgamento, com a respectiva manutenção da autuação.
Vale lembrar também que a multa aplicada é de valor fixo e que a mesma diz
respeito às infrações anuladas e não anuladas pela decisão de piso nos processos mencionados,
não restando dúvida de que a mesma deve ser mantida, independente do número de ocorrências.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital